Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREJUÍZO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor para reforma da sentença, a fim de obter indenização por danos morais e materiais pelo abalo psicológico, diante da conduta da ré, ora recorrida, em não reconhecer o pagamento de uma parcela referente ao seguro do veículo utilizado pelo recorrente, adquirido em nome de sua sogra, dando ensejo a cobranças por parte da seguradora e discórdias familiares.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
5. O recorrente não se desincumbiu do ônus que o código processualista lhe impõe, porquanto, em que pese ter alegado, não demonstrou o efetivo pagamento da parcela do seguro, referente ao mês de janeiro, nem a respectiva cobrança por parte da ré, tampouco que o veículo restou sem a devida cobertura securitária. Somente o ID 13162714 faz prova cabal do aludido pagamento, ocorrido tão somente no dia 12/02/2019.
6. A responsabilidade de indenizar o dano moral nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade, motivo pelo qual não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se sentir ofendido, em razão de discórdias familiares. Com efeito, somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem se considerados para tanto, sob pena de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto.
7. Nos Juizados Especiais não há fixação de honorários advocatícios, conforme art.55, Lei 9099/95,salvante diante da interposição de recurso, na forma prevista no citado diploma legal.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85,§8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 13162769). (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).